Tribunal: TJDFT
Processo: 0733083-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 21.790,33. Em suas razões, a recorrente alega que o veículo do autor transitava em velocidade extremamente superior à velocidade da via, de modo que, no momento da troca de faixa, a distância grande entre seu veículo e o do recorrido tornou-se pequena. Sustenta que realizou a conversão de maneira observante às leis de trânsito e que o recorrido transitava em velocidade acima daquela permitida na via. Aduz que a culpa pelo acidente foi do recorrido e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente. Afirma que o veículo do recorrido tinha seguro e que o recorrido não juntou aos autos comprovante de negativa de cobertura do acidente pela seguradora. Requer a redução do valor fixado a título de danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O CTB dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28); “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (art. 29, II); “todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança” (art. 29, X, “b”); “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (art. 34)”.
5. As provas dos autos permitem apurar a culpa exclusiva da parte ré. Com efeito, a parte autora relata que transitava com seu automóvel na faixa da esquerda da Avenida Hélio Prates, sentido Ceilândia/DF, quando foi atingido na lateral direita e frontal pelo automóvel conduzido pela requerida. Assevera que o acidente ocorreu em razão da manobra feita pela requerida, que tentou cruzar três faixas para entrar no retorno. Por sua vez, a requerida sustenta que ao sair do cemitério para acessar o retorno, trocou de faixa e, ao acessar a terceira fixa, calculou que a distância entre o seu veículo e o veículo do requerente era suficiente para realizar a conversão e acessar a faixa de desaceleração para fazer o retorno.
6. Em que pese a recorrente tenha atribuído a causa do acidente à alta velocidade em que trafegava o veículo do recorrido, não juntou qualquer prova nesse sentido (art. 373, II, do CPC). Ademais, restou evidente a conduta imprudente da recorrente, que não executou a manobra de transposição de faixas com a cautela adequada para a situação. Assim, depreende-se do conjunto probatório que o autor transitava normalmente pela faixa da esquerda quando foi atingido abruptamente pelo veículo da recorrente, o que exclui a tese de culpa exclusiva do recorrido ou culpa concorrente, cabendo à parte ré arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.
7. Desse modo, àquele que deu causa ao acidente é responsável pelos prejuízos sofridos pela outra parte, independentemente de a vítima ter seguro ou não do veículo, devendo ressarcir a vítima pelo efetivo dano causado. Na espécie, o orçamento apresentado pelo autor é compatível com as avarias no veículo, observadas as fotografias e vídeo apresentadas pelo autor (ID 70465255, 70465256). Ainda, a nota fiscal de ID 70465251 é suficiente para comprovar o pagamento pelo autor pelo serviço de reparo no veículo. Ressalta-se que a recorrente/requerida não impugnou especificamente os valores apresentados pelo autor. No que tange ao valor das diárias de aluguel do veículo, o valor do aluguel mensal está devidamente discriminado no contrato de ID 70465252, tendo a sentença restringido o prejuízo aos dias em que o veículo ficou na oficina e não pode ser usufruído pelo autor, de modo que deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.